Tribunal: TJMT
Processo: 1030912-74.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030912-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OSMAR PORFIRIO SANDOVAL - CPF: 513.262.139-20 (RECORRIDO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO POR MEIO DO ANÚNCIO VEICULADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA CANCELADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO ESTORNO. DEVER EM RESTITUIR.
DANO

MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO EVIDENCIADO. MINORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2.

Hipótese dos autos em que houve a aquisição de produto por meio de anúncio veiculado na plataforma da empresa, posteriormente cancelada, o que a insere como integrante da cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa.

3.

Tentativas de solução administrativa, inclusive com registro via PROCON, sem a demonstração efetiva do estorno do valor despendido pela compra.

4.

Caracterizado o dever de reparar pelos danos materiais e morais.

5.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do
quantum
indenizatório

para adequar ao critério da razoabilidade, quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 3.679,99) e morais (R$ 5.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, defende-se o desacerto da decisão em não acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam
; ou, ainda, julgar improcedente a pretensão, tendo como realce o argumento de que a parte autora (compradora) não adquiriu o programa “compra garantida”. Afirma-se, ainda, que o juízo a quo não considerou que houve a devolução do valor em virtude do cancelamento da compra.

Alternativamente, afirma-se que não há prova do dano moral, se assim não sendo, a redução do
quantum
indenizatório.

O

recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030912-74.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Polo Passivo

OSMAR PORFIRIO SANDOVAL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos mesmo após reclamação administrativa.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Lucubrando o feito, verifico que em pese se tratar de um golpe, que, em tese, afastaria a culpa do reclamado, este fora
perpetrado dentro da sua plataforma
, por um dos seus vendedores usuários, conforme se extrai dos documentos de ID 121217704.

[...]

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte da ré.

Caso os reclamados impedissem negociações dentro do chat da plataforma entre vendedores e usuários, como assim o faz outras empresas, o golpe perpetrado poderia ter sido evitado, uma vez que o boleto que propiciou a fraude não poderia ser enviado.

[...]

No caso dos autos, inclusive, inequívoca a ciência da plataforma reclamada
imediatamente
após a fraude realizada por terceiros em nome do reclamante.

Ressalta-se que há nos autos fartas provas de diligência do reclamado junto à reclamada na tentativa de suprimir o corrido através de Reclamação junto ao Procon; ID 121217706.

Sendo assim, tal como às instituições financeiras, impunha-se às reclamadas se aparelharem de forma a se protegerem, bem como a seus clientes, de eventuais golpes, visto que, como é sabido, a atividade que normalmente desenvolve implica, por sua própria natureza, risco para os direitos de outrem.

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

·
julgo PROCEDENTE
o pedido ressarcimento do valor de R$ 3.679,99; e

·
julgo PROCEDENTE
o pedido de condenação à indenização por danos morais que arbitro em R$5.000,00, acrescidos de juros de mora de, de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária do a partir do arbitramento definitivo.

[...]”

Ilegitimidade passiva
ad causam
.
À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

Mérito da lide
. A parte recorrente defende, em suma, que não

é responsável, vez que apenas atuou como meio de pagamento.

De fato, diferenciam-se as situações em que a empresa atua com a venda pela plataforma daquelas em que é apenas uma forma de pagamento (mera gerenciadora). Ocorre que, no presente caso, já com a inicial a parte autora/recorrida junta documentos que indicam que a compra e pagamento fora realizado por intermédio do próprio sistema, ou seja, a veiculação é no sítio eletrônico das empresas rés
.
Daí a hipótese se insere dentro do seu serviço prestado.

Portanto, diferentemente do que defende, a empresa recorrente integra a cadeia de consumo, pois os documentos colacionados oferecem verossimilhança de não finalização da operação; por sua vez, não impugnou especificamente tal ponto.

Inclusive o artigo 341 do Código de Processo Civil traz o ônus da impugnação especificada dos fatos, não observado no caso em exame sobre a não entrega do produto adquirido: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Nesses casos, as empresas envolvidas respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, independente da existência de culpa ou dolo (arts. 14 e 18, CDC).

Aliás, os próprios documentos colacionados pela defesa evidenciam que houve a compra e logo após o cancelamento, o que recrudesce a tese de fraude e a sua responsabilidade por auferir lucros.

A parte recorrida demonstra as diversas tentativas em reaver o valor despendido pela compra, inclusive com reclamação via PROCON.

Embora o recurso aduza que o juízo
a qu
o não observou a devolução do valor, o pagamento foi realizado via boleto, enquanto não há prova da forma de restituição. O status da compra cancelada
versus
o modo da operação não autorizam reconhecer o argumento, inclusive objeto de insurgência pelos próprios documentos da inicial.

Além disso, a devolução deve integrar o valor do frete, pois, como se disse, há a responsabilidade pela venda cancelada, devendo haver o retorno ao
status quo ante
.

Logo, pela incursão do quadro probatório, caracterizado está o defeito do serviço e impõe o dever de indenizar.

Não demonstrado o efetivo estorno, a parte recorrida faz jus ao seu reembolso, de forma integral, consoante comprovante nos autos.

Grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou ausência de entrega do produto não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Neste quadro, houve tentativas administrativas envidadas com registro de reclamações, pela plataforma e via PROCON, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação. Ainda que a empresa tenha sido diligente em proceder ao imediato cancelamento da compra (por clara fraude), foi desidiosa nas tratativas com o consumidor para reaver os valores.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso em tela, os reclamados falharam na intermediação e segurança na compra fraudulenta realizada em plataforma inicial.

3. Inexiste negligência do reclamante quando as informações são trocadas em plataforma oficial, nem mesmo excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, diante da responsabilidade objetiva e caracterização de fortuito interno.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1000948-37.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, importe do valor, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024